Tribunal: CARF
Processo: 13888.724215/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
ÔNUS DA PROVA.
De acordo com o trabalho fiscal, a base tributável foi apurada a partir das informações prestadas pela contribuinte por meio de DIRF, disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Por sua vez, a contribuinte não apresenta provas de potencial inconsistência na formação do crédito tributário exigido, tampouco do efetivo recolhimento dos valores de IRRF autuados. Logo, deve ser mantido o lançamento fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724215/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.845 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
MARIO MANTONI METALÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no
2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
ÔNUS DA PROVA.
De acordo com o trabalho fiscal, a base tributável foi apurada a partir das
informações prestadas pela contribuinte por meio de DIRF, disponíveis nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Por sua vez, a
contribuinte não apresenta provas de potencial inconsistência na formação do
crédito tributário exigido, tampouco do efetivo recolhimento dos valores de
IRRF autuados. Logo, deve ser mantido o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente e Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724215/2012-75
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724215/2012-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF,
designou-me para formalizar o presente acórdão, tendo em vista que a Conselheira-Relatora,
Gisele Barra Bossa, deixou de fazê-lo, por ter deixado de integrar o colegiado após o julgamento.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pela referida Conselheira no repositório
oficial do CARF, o qual se segue.
2.
Trata-se de lançamento de IRRF (e-fls. 864/871) relativo ao período de
01/2009 a 12/2011, com crédito total no valor apurado de R$ 457.974,68, sendo de imposto a
importância de R$ 167.282,85, juros de mora de R$ 39.767,49 e multa de ofício qualificada de
R$ 250.924,34.
3.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 859/862), a autoridade
fiscalizadora verificou, em síntese, que:
(i)
Foi apurada divergência entre os valores informados em DIRF e os
constantes de DCTF, no que concerne ao tributo IRRF;
(ii)
Tendo em vista que os valores mencionados nem foram declarados em
DCTF, e nem recolhidos, procedeu-se a constituição de ofício do crédito
tributário;
(iii)
Embora a contribuinte tenha retificado as DCTF ́s em 20/09/2012,
incluindo os débitos de IRRF do período, tal retificação ocorreu somente
após o início do procedimento fiscal, razão pela qual foi excluída a
espontaneidade, de acordo com o §1o, do art.7o, do Decreto no 70.235/72,
combinado com o parágrafo único, do art.138, do CTN;
(iv)
Mesmo devidamente intimada (fls. 02/03) e reintimada (fls.10/11), a fim
de prestar esclarecimentos sobre a divergência apurada, a contribuinte
deixou de apresentar documentação comprobatória (escrituração contábil
e/ou fiscal);
(v)
Em função da conduta de não recolher os tributos e não declarar em DCTF
os débitos devidos e informados na respectiva DIRF, tendo somente os
declarado após o início do procedimento fiscal, por meio de retificação das
DCTF dos períodos de 2009 a 2011, foi imputada a multa de ofício
qualificada; e
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724215/2012-75

(vi)
Conforme o disposto no art.723, do RIR/99, combinado com o art.135, III,
do CTN, restou também caracterizada a sujeição passiva solidária para
MARIO MANTONI, CPF 148.755.948-87, e MARIO MANTONI FILHO,
CPF 035.352.058-67, em função do que foram lavrados, respectivamente,
os termos de fls.873/874 e 877/878.
4.
Devidamente cientificados da autuação (empresa e solidários), somente a
contribuinte apresentou, em 12/12/2012, a Impugnação de e-fls. 62/68.
5.
Em sessão de 21 de novembro de 2013, a 10a Turma da DRJ/SP1, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 16-52.812 (e-fls. 911/918), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
MULTA OFÍCIO. QUALIFICADA.
Qualquer circunstância que autorize a aplicação da multa de ofício qualificada deverá
ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Cientificada da decisão às e-fls. 937/942 (fixação do edital para ciência do r.
acórdão recorrido), a ora Recorrente interpôs, tempestivamente (e-fl. 946), o Recurso Voluntário
(e-fls. 937/942) em 05/12/2013, onde reitera que estão ausentes os pressupostos para validar a
cobrança dos créditos apurados, bem como que nenhuma prova pode ser exigida do contribuinte.
7.
Nessa esteira de raciocínio, consigna que:
Não se discutiu na defesa administrativa, a sistemática de apuração do imposto exigido
no AIIM, e sim, como se procedeu ao lançamento de aludido tributário, sem as
premissas básicas para convalidar a sua exigência.
Tanto é que, não restou demonstrado pela fiscalização no período de 01/2009 a 12/2011
a efetiva ocorrência do fato gerador definido pelo artigo 114 do Código Tributário
Nacional para que a cobrança do IRRF pudesse ter sido considerada e lançada para fins
de cobrança. Não foi possível em momento algum a RECORRENTE ter localizado no
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724215/2012-75

Auto de Infração, os lançamentos realizados pela fiscalização, porque estes certamente
não comprovaram qualquer fato imponível da exação.
8.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc.
10.
Conforme exposto no relatório supra, fui designado redator ad hoc para
formalizar o presente acórdão, utilizando o relatório e voto apresentados pela Relatora em sessão
de julgamento. Nesses termos, o conteúdo do voto a seguir transcrito corresponde ao voto
proferido pela Conselheira Gisele Barra Bossa.
11.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da Inocorrência de Nulidades no Lançamento
12.
Diante das arguições retóricas de nulidade suscitadas pela Recorrente, não é
demais consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, o
que não se verifica no presente caso.
13.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724215/2012-75

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
14.
No presente caso, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142 do Código Tributário Nacional.
15.
Da análise dos autos, evidencio que houve a descrição detalhada do fato
gerador dos tributos, assim como de seu enquadramento legal. A matéria e a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas.
16.
A Recorrente notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta e
não tive seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou impugnação administrativa e
recurso voluntário para contrapor as exigências, o que demonstra de forma inequívoca seu pleno
conhecimento do processo fiscal.
17.
Portanto, devem ser afastadas in totum as arguições de nulidade.
Das Potenciais Violações à Dispositivos Constitucionais
18.
Em alguns trechos de sua peça recursal a ora Recorrente busca afastar o
lançamento com base em suposta violação a dispositivos constitucionais.
19.
Contudo,
tal
linha
argumentativa
caracteriza

a
arguição
de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte às infrações e procedimentos
aplicados - in casu, a adoção da presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada e a suposta quebra de sigilo bancário-, a respeito, não cabe à
Administração Pública afastar a legislação vigente, consoante estabelece o caput do artigo 26-A
do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724215/2012-75

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
20.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
21.
Assim sendo, não há como se acolher tal linha argumentativa e, por
conseguinte, passemos a análise dos demais questões arguidas.
Da Ausência de Conjunto Probatório capaz de afastar o Lançamento
22.
Diante da ausência de pressupostos hábeis a justificar a manutenção da
multa de ofício qualificada, a r. DRJ cuidou de afastar tal imputação. Contudo, corretamente
manteve a exigência fiscal, com a multa regular de 75%, vez que a ora Recorrente não
apresentou em seus instrumentos de defesa conjunto probatório eficiente capaz de afastar a
presente autuação fiscal.
23.
Vejam que, conforme explicitamente consignado no Relatório do Trabalho
Fiscal, a base tributável foi apurada a partir das informações prestadas pela contribuinte por meio
de DIRF, disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Por sua vez, a
ora Recorrente não apresenta provas de potencial inconsistência na formação do crédito
tributário exigido.
24.
Além disso, não prospera o argumento de que os valores de IRRF autuados
já teriam sido pagos, em virtude da ausência de qualquer comprovação nesse sentido. Caberia à
contribuinte apresentar comprovantes de recolhimento que amparassem tal alegação, o que
efetivamente não ocorreu, uma vez que seus instrumentos de defesa, inclusive em sede recursal,
foram desacompanhados de qualquer documento que lhe conferisse sustentação.
25.
Quanto à afirmação de que a fiscalização não teria considerado os livros
fiscais por ela apresentados, cumpre frisar que não consta dos autos a apresentação de qualquer
livro fiscal por parte da contribuinte, tendo sido juntados ao presente processo somente relatórios
de folhas de pagamento emitidos pela empresa, às e-fls. 55/801, os quais foram apreciados pela
fiscalização, nos termos do seguinte excerto de e-fl. 861:
Para confirmar as retenções não recolhidas e informadas na DIRF foram solicitados as
folhas de pagamento dos beneficiários, os quais foram verificados por amostragem e
que faz parte do processo administrativo para fins de constituição do crédito tributário
devido.
26.
Para essa relatoria, não há quaisquer dúvidas de que o ônus da prova é da
contribuinte. In casu, plenamente cabível o jargão: “alegar sem provar é o mesmo que não
alegar”.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724215/2012-75

27.
Sobre o tema, o artigo 16, do Decreto no 70.235/72, é expresso ao consignar
que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
28.
Diante de tais disposições e em linha com a r. decisão de piso, deve ser
mantida a exigência fiscal.
Conclusão
29.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
30.
É o que se reproduz do voto do Relatora Gisele Barra Bossa.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724215/2012-75

Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital